Tribunal: TJPA
Processo: 0822506-91.2024.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822506-91.2024.8.14.0401

APELANTE: BEATRIZ MARQUES BELLESE

APELADO: DANIEL BENARROCH BARCESSAT

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO Nº. 0822506-91.2024.8.14.0401

ORIGEM: 4ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM

APELANTE: BEATRIZ ARQUES BELLESE

APELADO:
DANIEL BENARROCH BARCESSAT

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA BASEADA EM GÊNERO. CONFLITO EMINENTEMENTE PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA DE RISCO ATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém que julgou improcedente o pedido de manutenção de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da apelante, revogando-as e extinguindo o feito com resolução do mérito, sob o fundamento de inexistência de violência doméstica ou familiar baseada em gênero, tratando-se de controvérsia de natureza patrimonial decorrente do relacionamento conjugal já encerrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais para a manutenção ou prorrogação das medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006, especialmente a existência de violência baseada em gênero e de risco atual à integridade psicológica ou patrimonial da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As medidas protetivas de urgência possuem natureza cautelar e exigem a demonstração de risco atual à integridade da mulher, associado à violência doméstica ou familiar baseada em gênero.

4.

O conjunto fático-probatório revela que os fatos narrados decorrem de disputas patrimoniais surgidas no âmbito do matrimônio, inexistindo elementos que indiquem situação de subjugação, dominação ou violência motivada pela condição de gênero da apelante.

5.

A ausência de contemporaneidade dos fatos, aliada ao divórcio ocorrido há mais de dois anos e à inexistência de registros recentes de ameaça, intimidação ou constrangimento, afasta a caracterização de risco atual.

6.

Conflitos patrimoniais devem ser solucionados na via cível própria, não sendo suficiente, por si só, para justificar a incidência da Lei nº 11.340/2006.

7.

A inovação legislativa promovida pela Lei nº 14.550/2023 não dispensa a análise concreta da motivação de gênero, inexistente no caso em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A manutenção de medidas protetivas de urgência exige a demonstração de risco atual decorrente de violência doméstica ou familiar baseada em gênero.

2.

Controvérsias de natureza eminentemente patrimonial, desacompanhadas de elementos de vulnerabilidade ou violência de gênero, não atraem a incidência da Lei Maria da Penha.

3.

A inexistência de fatos contemporâneos que indiquem perigo à integridade da mulher afasta a necessidade de prorrogação das medidas protetivas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, arts. 19, §§ 2º, 3º e 6º, 22, § 1º, e 40-A; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Criminal nº 1.0000.24.401519-4/001, Rel. Des. Milton Lívio Salles, j. 04.11.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0812455-55.2023.8.14.0401, Rel. Desª Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 09.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por B. A. B. contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, a qual julgou improcedente o pedido de manutenção das medidas protetivas de urgência, anteriormente deferidas em caráter liminar, em desfavor de seu ex-cônjuge, Daniel Benarroch Barcessat, pelo prazo de 06 (seis) meses, bem como declarou extinto o feito com resolução do mérito.

Inconformada com o decisum, a apelante recorreu sustentando a necessidade de prorrogação das medidas protetivas anteriormente impostas, sob o fundamento de que ainda subsistem os pressupostos legais para sua manutenção. Ressalta, nesse contexto, a imprescindibilidade de resguardar sua integridade psicológica e patrimonial, diante da existência de indícios de autoria e prova da materialidade, consubstanciados na palavra da vítima, em laudo pericial e em documentação apta a comprovar a alegada violência patrimonial.

Em sede de contrarrazões, o apelado refutou os argumentos expendidos no recurso, alegando a ausência de demonstração concreta da necessidade de continuidade das medidas protetivas, ante a inexistência de elementos novos e contemporâneos que justifiquem sua subsistência. Assevera, ainda, que os fatos narrados teriam ocorrido quando as partes ainda eram casadas, encontrando-se atualmente divorciadas há mais de 02 (dois) anos, motivo pelo qual pugna pelo desprovimento do apelo, sustentando que a controvérsia possui natureza estritamente patrimonial.

Nesta instância superior (ID 26728663
)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, devendo ser mantida na íntegra a decisão objurgada.

É o relatório.

Sem Revisão.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

A defesa postula a reforma da sentença que revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor de B. M B. em desfavor de seu ex-companheiro, Daniel Benarroch Barcessat. Sustenta, em síntese, que os atos por ela narrados configuram violência patrimonial, psicológica e moral, aptas a justificar a proteção estatal assegurada pela Lei nº 11.340/2006.

Não merece prosperar o apelo.

O exame atento dos autos revela que a decisão de primeiro grau foi proferida de forma fundamentada e em consonância com os ditames legais, não se verificando situação de risco atual ou violência baseada em gênero que justifique a manutenção das medidas protetivas liminarmente deferidas.

A apelante relatou que
durante o período do matrimônio foi reiteradamente submetida a práticas de violência patrimonial perpetradas pelo apelado, que se valeu da confiança inerente à relação conjugal para induzi-la a assinar inúmeros documentos, ocasionando-lhe expressivo prejuízo financeiro. Que o
apelado promovia diversas movimentações financeiras — como empréstimos, aquisições e alienações de bens, além de operações bancárias e com cartões de crédito — e, quando necessitava da assinatura da apelante, adotava conduta ardilosa, simulando afeto e urgência, de modo a impedir que ela tivesse ciência do conteúdo dos documentos.

Tal prática se estendeu por anos, sem que a apelante tivesse conhecimento da natureza dos instrumentos subscritos, vindo a identificar, inclusive após o divórcio, fraudes, uso indevido de sua assinatura e dívidas em seu cartão de crédito pessoal jamais autorizadas, que se estendem até o momento.

Ao julgar o feito, o Juízo
a quo
concluiu que, embora presentes desavenças relativas a bens e dívidas contraídas pelas partes, não restou evidenciada a ocorrência de violência doméstica e familiar que justificasse a continuidade das medidas, conforme se vê:

“(...) Entendo que a alegação de estelionato amoroso deve ser descartada, considerando que as partes estiveram em um relacionamento de mais de 15 (quinze) anos e casados sob o regime de separação total de bens, tornando insustentável a alegação de que Daniel teria se aproximado de Beatriz de forma fraudulenta para obter vantagem. Percebe-se que a questão em disputa é principalmente patrimonial, e não restou caracterizada nenhuma evidência de violência de gênero. Portanto, a disputa patrimonial deve ser tratada pelo juízo competente e não pela Vara de Violência Doméstica, buscando uma solução mais célere. Sendo assim, não há motivos que façam jus à manutenção das medidas protetivas de urgência em favor da requerente. Acrescento, outrossim, que a presente sentença não faz coisa julgada material, mesmo porque as lides domésticas e familiares configuram relações jurídicas continuativas, aptas a perdurarem no tempo e passíveis de modificações em sua situação de fato e de direito. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE E EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, bem como, revogo as medidas protetivas de urgência liminarmente deferidas, em analogia aos termos do art. 487, I, do CPC. (...)” (SIC)

A sentença deve ser mantida.

É cediço que as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza acautelatória e visam prevenir situações de risco e garantir a integridade física, psíquica, patrimonial e moral da mulher, especialmente em razão da desigualdade estrutural de gênero que marca as relações domésticas e familiares. Contudo, sua aplicação exige a presença de elementos mínimos que indiquem que a conduta do suposto agressor decorre de uma lógica de dominação ou subjugação da mulher, o que não se verifica na hipótese em exame.

A relação entre as partes, embora conturbada, não se revela marcada por elementos de violência baseada em gênero. Do relato prestado pela apelante não emergem histórico de agressões físicas, morais ou psicológicas, nem a descrição de condutas reiteradas aptas a comprometer sua segurança.

Nesse contexto, a partir da análise objetiva da narrativa fática, verifica-se a inexistência de qualquer registro de que, logo após o encerramento da relação, a apelante tenha buscado a Delegacia de Polícia Especializada para lavrar Boletim de Ocorrência em desfavor do apelado ou pleitear a concessão de novas medidas protetivas de urgência, destinadas à salvaguarda de sua integridade psíquica e patrimonial.

Da própria versão apresentada pela apelante, infere-se que não mais se encontram preenchidos os requisitos cumulativos exigidos para a decretação ou manutenção das referidas medidas, previstos na Lei nº 11.340/06, quais sejam: a existência de relação íntima de afeto, a motivação baseada em gênero e a situação de vulnerabilidade.

Tal conclusão foi corretamente destacada pelo Magistrado sentenciante, conforme trecho extraído da decisão impugnada supracitada.

Ainda que não se exija prova cabal para a concessão de medidas protetivas de urgência, é indispensável a verossimilhança de risco atual à integridade da requerente. No caso, o que se extrai dos autos é, predominantemente, a existência de um litígio patrimonial e a preocupação da ofendida com eventuais repercussões funcionais, não havendo descrição de condutas que evidenciem perigo presente, controle, intimidação ou constrangimento ilegal de natureza doméstica e familiar.

Tais circunstâncias, extraídas diretamente das declarações colhidas, demandam cautela na subsunção ao regime da Lei nº 11.340/2006. À míngua de elementos que demonstrem risco atual ligado à violência de gênero, não se confirmou, neste momento, a necessidade de manutenção das medidas protetivas.

A recente Lei nº 14.550/2023, ao introduzir o art. 40-A na Lei Maria da Penha, reforçou o caráter objetivo da violência baseada em gênero e afastou interpretações reducionistas quanto à sua incidência. Entretanto, tal inovação não exime o julgador de avaliar o caso concreto com base nos elementos fáticos e probatórios dos autos. No presente feito, não há qualquer indício de que o conflito tenha sido motivado por violência de gênero, mas sim por disputas familiares que não extrapolam o campo patrimonial.

A título de reforço, cita-se precedente em situação semelhante:

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL - MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA - CONCESSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EM RAZÃO DE GÊNERO OU DE EVENTUAL VULNERABILIDADE EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE MULHER - QUESTÃO PATRIMONIAL AFETA À DIVISÃO DE HERANÇA FAMILIAR - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado que a situação relatada nos autos evidencia que o entrevero existente entre as partes emerge de questão patrimonial relacionada a divergências e disputas de herança familiar, não resta caracterizada a hipótese de incidência da proteção prevista na Lei nº 11.340/2006. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.401519-4/001, Rel. Des. Milton Lívio Salles (JD 2G), 2º Núcleo de Justiça 4.0 - Cri, julgamento em 04/11/2024, publicação da súmula em 07/11/2024)

No mesmo sentido:

Ementa
: Direito penal e processual penal. Apelação penal. Revogação de medidas protetivas de urgência. Ausência de elementos probatórios de violência doméstica ou de gênero. Questão eminentemente patrimonial. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo com resolução de mérito, revogando medidas protetivas anteriormente deferidas, sob o fundamento de inexistência de vínculo com violência de gênero, tratando-se de disputa patrimonial decorrente de separação conjugal.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as medidas protetivas de urgência devem ser mantidas em razão da alegada vulnerabilidade da recorrente e da configuração de violência doméstica ou de gênero.

III. Razões de decidir

3. As medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) têm caráter cautelar, sendo aplicáveis para resguardar vítimas de violência doméstica ou de gênero, desde que presentes elementos probatórios mínimos que indiquem risco à integridade física, psicológica ou patrimonial em razão de tal violência.

4. No caso concreto, os autos indicam que o litígio entre as partes deriva de controvérsias patrimoniais relacionadas à partilha de bens, sem elementos que evidenciem a existência de violência de gênero ou vulnerabilidade da recorrente.

5. A manutenção de medidas protetivas requer a presença de risco concreto e de elementos probatórios que demonstrem o vínculo entre os fatos alegados e a proteção conferida pela Lei nº 11.340/2006, o que não restou demonstrado no caso.

6. Conflitos eminentemente patrimoniais devem ser resolvidos no juízo cível competente, não havendo suporte para a aplicação da Lei Maria da Penha.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A aplicação de medidas protetivas de urgência requer a demonstração de violência doméstica ou de gênero. 2. Questões patrimoniais decorrentes de dissolução conjugal devem ser resolvidas na esfera cível, não ensejando, por si só, a aplicação da Lei nº 11.340/2006.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/06, arts. 19, §§ 2º e 3º, e 22, § 1º.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0812455-55.2023.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/12/2024)

Ressalte-se, por fim, que as medidas protetivas podem ser novamente pleiteadas a qualquer tempo, caso surjam novos elementos que demonstrem risco atual à integridade da requerente, nos termos do §6º do art. 19 da Lei nº 11.340/2006.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e, acompanhando o parecer ministerial,
lhe nego provimento
, mantendo integralmente a decisão objurgada.

É como voto.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/02/2026